Tribunal: TJDFT
Processo: 0754203-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754203-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA HERINGER GADIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Luciana Heringuer Gadia contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, proferida nos autos da ação monitória no processo n. 0717367-21.2023.8.07.0001 (17a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: 1. Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao réu pois inexistentes nos autos elementos concretos e comprobatórios de que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo ao seu sustento. 2. Apesar da documentação que acompanha a petição de Id 180602627 não reputo comprovada a alegada situação de hipossuficiência. 3. Depreende-se do documento acostado que o requerente aufere rendimentos líquidos em torno de cinco salários mínimos, não tendo sido carreado aos autos comprovantes de gastos extraordinários ou incompatíveis com a capacidade econômica do réu, de modo a fazer prova acerca da necessidade de isenção de custas e honorários. 4. O entendimento encontra amparo na Jurisprudência. Vejamos: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A concessão da gratuidade judiciária demanda prova do postulante de que o pagamento das despesas processuais comprometerá o seu sustento e de sua família - Não havendo o recorrente comprovado sua suscitada hipossuficiência financeira, eis que incumbido de tal ônus, deve ser indeferida a benesse pleiteada. (TJ-MG - AC: 10000205720055001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 21/01/2021, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2021) 5. Intime-se o perito para proposta de honorários, no prazo de cinco dias os quais serão custeados pela ré, nos moldes do art. 95 do CPC.. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade. Assevera que “é bancária, e conforme consta no último contracheque referente ao mês de novembro de 2023, após deduções, recebe remuneração de R$ 11.037,42 (onze mil e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos). [...] Contudo, o referido valor não é suficiente para o seu próprio sustento e de sua família, considerando ser a única provedora de seu lar, possuir vultosas despesas, conforme documentos anexos”. Sustenta que se encontra em situação de superendividamento. Aduz que a declaração de insuficiência de recursos possui presunção de veracidade e deve ser acatada. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão originária, para a concessão da assistência judiciária gratuita. Não recolhido o preparo do agravo. É o relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida a este órgão revisional gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). Nesse contexto, importa destacar que a declaração de hipossuficiência (id 54622086), isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita. No caso concreto, a agravante anexou informes de imposto de renda dos anos de 2020, 2021 e 2022, que evidenciam o recebimento de rendimentos bem acima da média nacional. Só no ano de 2022, a parte recebeu rendimentos que superam os R$ 150.000,00 no ano (id 54622097). Os contracheques anexos também evidenciam a percepção de elevada renda (id 54622087, 54622088, 54622089). Sobre os gastos extraordinários que implicam o superendividamento, não vislumbro, diante dos elementos de provas colacionadas, evidências da condição. Ora, nem a parte agravante soube, na sua peça recursal, esmiuçar todos os mútuos e obrigações financeiras assumidas que a reduzem ao estado de insuficiência financeira, limitando-se a alegar, de forma genérica, que os rendimentos recebidos não são suficientes para suas despesas. Não demonstrou, igualmente, que os empréstimos assumidos foram, porventura, excepcionalmente celebrados para fazer frente a alguma despesa decorrente de caso fortuito ou força maior. Não se mostram consistentes as alegações de que os descontos dos empréstimos gerariam a situação financeira hipossuficiente. Os mútuos foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Os descontos de empréstimos são deduções decorrentes da opção da parte que, no exercício de sua autonomia, assume mútuos a taxas mais atrativas, não podendo o Estado cobrir as despesas daqueles que, por livre escolha, decidiram reduzir suas rendas em benefício próprio. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no artigo 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Os descontos relativos aos empréstimos consignados realizados, conquanto diminuam consideravelmente a renda líquida do requerente, são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Precedentes. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1792337, 07352057720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 8/12/2023). Os extratos bancários anexados também não são evidências da insuficiência econômica. Demonstram gastos ordinários, comuns às famílias que auferem renda razoável. Concluo, por ora, que a parte agravante, na presente fase processual (juízo de cognição sumária, superficial e não exauriente), não comprovou suficientemente ser merecedora da gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV). No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728782, 07179050520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). No mais, as custas do judiciário local estão entre as mais baratas do país. Não demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a agravante não comprovou suficientemente a hipossuficiência econômica, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator